Tribunal: CARF
Processo: 37216.000729/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37216.000729/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2005
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA.
Constatada antecipação do pagamento e inexistindo conduta dolosa do
contribuinte, aplicável a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150,
§4o, do CTN.
VALORES LANÇADOS. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Constatada, através de documentação idônea acostada aos autos, a
improcedência de parte dos, valores lançados, em qualquer competência, deve
ser procedida a exclusão parcial destes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: i) reconhecer a decadência do lançamento do período
anterior à competência 04/2001, inclusive; ii) que seja recalculado o lançamento considerando as
deduções de salário família e salário maternidade, conforme discriminadas na Tabela 3 da
fundamentação do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37216.000729/2007-45
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
37216.000729/2007-45, em face da Decisão-Notificação de no 17.402.4/956/2006, julgado pela
Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, em sessão realizada em 15 de dezembro
de 2006, no qual os membros do colegiado entenderam por julgar procedente em parte o
lançamento.
Por bem relatar o caso, adoto o relatório da Delegada da Receita Previdenciária no
Rio de Janeiro:
“DA NOTIFICAÇÃO
Refere-se o processo a crédito de contribuições sociais correspondentes à parte da
empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a
Terceiros, no montante de R$ 160.826,60 (cento e sessenta mil, oitocentos e vinte e seis
reais e sessenta centavos).
2. Esclarece o Auditor Fiscal notificante, em relatório de fls. 168/171, que as bases de
cálculo das contribuições lançadas correspondem às remunerações pagas, di4vidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, declaradas pela
empresa em Guias de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social —
GFIP e/ou Folhas de Pagamento.
3. Mandados de Procedimento Fiscal regularmente emitidos, compatívei com os
períodos de fiscalização e apuração do crédito, com a devida ciência do contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa foi cientificada pessoalmente do lançamento, em 15/05/2006, tendo
protocolado, em 30/05/2006, fls. 358/362, portanto, tempestivamente, sua impugnação.
Nessa oportunidade, apresentou os seguintes argumentos:
4.1. Somente em 15/05/06 a empresa foi cientificada dos MPF complementares datados
de 26/04/06, 10/05/06 e 15/05/06, o que inquina de nulidade o lançamento. 4.2. Estão
atingidos pela decadência quinquenal os fatos geradores incorridos entre 01/1998 e
12/2000.
4.3. No DAD - "Discriminativo Analítico de Débito", não foram consideradas a
totalidade dos créditos decorrentes de Guias recolhidas nas competências 01/98 a 03/98,
uma vez que recolhidas com erro no identificador do CNPJ, sendo que a notificada já
providenciou junto ao INSS o ajuste necessário.
4.4. A empresa também providenciou o ajuste da GPS do mês 02/2000, paga com erro
de preenchimento de campo, o que provocou cobrança a maior na presente NFLD.
4.5. Nas GFIPs das competências 04/00, 05/00 e 08/00, já retificadas, não haviam sido
informadas no campo próprio as deduções de Salário Família e Salário Maternidade, o
que também provocou diferenças no levantamento.
4.6. Nas competências 01/99, 02/99, 04/99, 06/99, 12/99, 03/00, 06/00, 07/00, 09/00,
10/00, 12/00, 02/01, 03/01 e 07/01, embora as deduções de Salário Família e/ou Salário
Maternidade tenham sido informadas em GFIP, não constaram do campo "créditos
considerados", onerando o lançamento, conforme planilha que anexa.
4.7. Em algumas competências foi lançado o débito de um centavo, indevido, porque
resultante de arredondamento de valor.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

5. Tendo a impugnante alegado a ocorrência de erros materiais no lançamento, os autos
foram encaminhados à Auditoria Fiscal, que se pronuncia às fls. 604/606, concluindo
pela retificação do débito.
6. É o relatório.”
A Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, por meio do Auditor
Fiscal da Previdência Social, entendeu por julgar procedente em parte o presente lançamento
para:
a) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de R$
34.036,60 (trinta e quatro mil, trinta e seis reais e sessenta centavos), conforme
demonstrativo em anexo (DADR);
b) Recorrer de ofício desta Decisão ao Sr. Delegado de Receita Previdenciária-Rio de
Janeiro - Centro;
c) Notificar a empresa, após homologação, remetendo-lhe cópia desta decisão, do
Discriminatívo Analítico de Débito Retificado - DADR e da Informação Fiscal concluiu
pela retificação.
Consta, à fl. 641, que a Delegada de Receita Previdenciária-Rio de Janeiro -
Centro homologou a Decisão-Notificação.
A contribuinte, irresignada, com o resultado do julgamento de primeira instância,
apresentou recurso às fls. 645/648, onde alega que:
 A decisão atacada julgou parcialmente procedente o Lançamento Fiscal,
reduzindo-o do montante de R$ 160.826,60 para R$ 34.036,60, acatando
em parte as alegações da defesa, em face das provas carreadas ao feito e,
considerando também o resultado da diligência promovida pelo i. Auditor.
Deste remanescente, cumpre informar que a Recorrente, em datas de
31/08/06, recolheu por meio de GPS os débitos do período 01/97 a 04/97,
referentes ao estabelecimento filial 0002-50, no montante de R$ 9.973,23,
com os consectários legais; sendo que o principal a título de INSS somou
R$ 2.787,11 e, Outras Entidades somou R$ 597,22. Também o débito
referente ao estabelecimento matriz da competência 13° Salário/2002 foi
quitado em 17/11/06. Junta cópia das guias em anexo.
 Da análise do DADR - Discriminativo Analítico de Débito Retificado, que
acompanha a decisão, vê-se que ‘iárias questões não mereceram atenção
mais detalhada, passaram ao largo, resultando em que o sobre o
Lançamento ainda pesem dúvidas, erros materiais, por encerrarem valores
que realmente não são devidos. Nas competências abaixo, o lançamento
não considerou no estabelecimento matriz as deduções dos benefícios de
Salário Família e/ou Sal. Maternidade pagos a empregados e, devidamente
informados em folhas de pagamento e GFIP. Via de consequência, grande
parte das diferenças apontadas no DAD não existem ou são menores:
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

 Aduz que, logicamente que, onde há valores negativos na coluna
"Débito/Cred", os pretensos débitos apontados não existem. Refere
também que antes, em defesa, a Recorrente, elencava os valores do Salário
Família pagos nas competências 12/99 e 03/01, que, mesmo consignados
em suas GFIP não mereceram acolhida no campo "Créditos
Considerados", coluna "Deduzido" do DAD, sendo também desmerecidas
no DADR.
 Requer nova análise ou diligência para retirar da exigência apontada as
parcelas indevidas. Em anexo, um quadro elaborado pela Empresa de
"Apuração de Diferenças em confronto com a NFLD;
 Cita, a exemplo, que no mês 01/2001, sendo a base de cálculo apurada no
Lançamento a mesma da GFIP, que ao informar o valor do Salário
Família, aponta como valor devido à Previdência Social (e Terceiros) a
quantia de R$ 32.893,11 tal como foi recolhido. Do Lançamento consta,
erroneamente, o montante de R$32.002,31. Refere que no caso do
exemplo, as diferenças encontradas pela Fiscalização decorrem, quanto ao
débito contra a Empresa da não dedução do Salário Família e o crédito de
R$82,40 da apropriação inexata do valor descontado de segurados que é
R$ 8.312,51 e não R$ 8.230,10 como figurou no RADA.
 Ainda, quanto aos acréscimos legais ou levantamento de "Diferença de
Ac.Legais", refere que estes compõem o DADR, no mês 12/2000, o que
não teria procedência, pois a GPS da competência 12/2000 foi paga no
banco HSBC em 02/01/2001 (junta cópia em anexo), ou seja, dentro do
prazo de vencimento.
 Sustenta, também, a aplicação do instituto da decadência.
 Por fim, alega haver vício formal no lançamento, em razão da nulidade
do procedimento fiscal, em razão de somente ter tido ciência da
prorrogação do MPF quando este já estava extinto.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

 Por fim, em conclusão, assim coloca a contribuinte: “Por todo o
exposto é o presente para solicitar a esta e. Corte que modifique a
decisão de primeiro grau. No caso, se debate a Recorrente pela
exclusão do montante devido a título de acréscimo legal na
competência 12/2000, e, no mais, pela procedência parcial do crédito
apurado, mas não no montante em que ora está, pois de todo modo é
evidente que lhe restam ainda parcelas sabidamente indevidas. No
mínimo retirar-se-á da exigência em valores originais as quantias de
R$ 1.393,20 a título de acréscimo legal no mês 12/200; R$ 5.031,92
nas competências indicados no quadro Apuração de Diferenças em
confronto com a NFLD, e, ainda há que se considerar os valores pagos
posteriormente ao Lançamento através de GPS que somam R$ 3.589,66
em valores originários. Por ser de justiça.”.
Em anexo ao recurso, juntou a recorrente os seguinte documentos:
 Fls. 649/650 – Apuração de Diferenças em confronto com a NFLD;
 Fls. 651/656 – Contrato social da contribuinte;
 Fls. 657 – GPS paga em 30/01/2007 no valor de R$ 10.609,92 (depósito
recursal de 30%);
 Fls. 658/663 – Decisão-Notificação;
 Fls. 664/679 – DADR;
 Fl. 680 – GPS paga em 02/01/2001 no valor de R$ 33.033,31, comp.
12/2000;
 Fl. 681/732 – GFIPs e GPSs de períodos diversos;
A Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro apresentou
contrarrazões, conforme fls. 745/749, onde entende que deve ser dado “provimento parcial ao
recurso, deduzindo-se do crédito os valores pagos a empregados a título de salário
família/maternidade, nos termos demonstrado no subitem 10.5 e mantendo-se os demais valores
remanescentes do lançamento, por ser de inteira.”.
No item 10.5 das contrarrazões assim foi exposto:
10.5. Isto posto, cabe a dedução do salário família/maternidade declarados pela empresa
em GFIP, nas competências e valores abaixo indicados, não considerados pela Auditoria
Fiscal quando da constituição do crédito, nem quando da diligência fiscal:

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

OBS.:
a) A dedução do salário família/maternidade acima foi feito no "levantamento 102 -
declarado GFIP", com exceção para a competência 13o/2004 que foi feita no
"levantamento 103 - não declarado GFIP".
b) Nas competências 10/2000, 11/2000 e 08/2001 os valores de salário família
considerados foram os declarados pela empresa, em seu demonstrativo de fls. 634.
Após, foram encaminhados os autos ao Segundo Conselho de Contribuintes,
sobrevindo, então, acórdão da 5a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (764/770)
determinando a anulação do processo, ante a ausência de MPF válido, sendo compreendido que a
falta desse tolhe o início ou a sequência do procedimento fiscalizatório.
Diante do resultado do julgamento, a Fazenda Nacional apresentou às fls. 775/790
Recurso Especial, o qual foi dado provimento, para afastar a nulidade por vício formal, em
decorrência de o lançamento não ter sido precedido da ciência de MPF complementar, sendo
determinado o retorno dos autos a esse Colegiado para que proceda com a análise das demais
questões alegadas em Recurso Voluntário.
A contribuinte apresentou embargos de declaração às fls. 844/845 em face desta
decisão, os quais não conhecidos por intempestivos, conforme fundamentação do Despacho de
Admissibilidade (fls.850/851).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

Quanto a alegação de vício formal no lançamento, em razão de somente ter tido
ciência da prorrogação do MPF quando este já estava extinto, a questão já foi apreciada pelo
CARF, tendo sido a decisão reformada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Diante disso, passo a análise das matérias restantes que foram suscitadas no
recurso da contribuinte.
Decadência.
A contribuinte foi cientificada do presente lançamento em 15/05/2006, sendo os
fatos geradores envolvidos da competência entre 01/1998 a 13/2005.
Em todas as competência houve recolhimento do tributo, eis que o lançamento se
deu em relação a diferença dos valores devidos. Portanto, aplicável ao caso o disposto no art.
150, §4o, do CTN, inclusive diante do disposto na Súmula Vinculante do STF no 8 que afastou a
decadência decenal.
Por oportuno, cita-se a Súmula CARF no 99, aplicável as contribuições
previdenciárias:
Súmula CARF no 99: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.”
Por tais razões, entendo por reconhecer a decadência parcial do lançamento,
devendo ser considerado abrangido pelo instituto da decadência o período anterior à 04/2001,
inclusive.
Mérito.
Antes de adentrar no mérito do recurso, importante apresentar a situação do débito
em litígio após a decisão de primeira instância e após ter sido reconhecida a decadência parcial
do lançamento.
Acrescenta-se que, conforme mencionado no recurso da contribuinte, nas datas de
31/08/06, recolheu por meio de GPS os débitos do período 01/97 a 04/97, referentes ao
estabelecimento filial 0002-50, no montante de R$ 9.973,23, com os consectários legais; sendo
que o principal a título de INSS somou R$ 2.787,11 e, Outras Entidades somou R$ 597,22.
Também o débito referente ao estabelecimento matriz da competência 13° Salário/2002 foi
quitado em 17/11/06..
Vejamos, portanto:
Tabela 1 – Levantamento total, considerando situação após DN, decadência e pagamentos informados
Levantamento
Competência Situação após DN
Saldo
Decadência
101 - FP anterior GFIP matriz
jan/98
excluído

já excluído pela DN
101 - FP anterior GFIP matriz
fev/98
excluído

já excluído pela DN
101 - FP anterior GFIP matriz
mar/98
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP matriz
jan/99
excluído

já excluído pela DN
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

102 - Declarado GFIP matriz
fev/99
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP matriz
abr/99
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP matriz
jun/99
excluído parte
R$46,34
sim
102 - Declarado GFIP matriz
dez/99
excluído parte
R$1.679,61
sim
102 - Declarado GFIP matriz
fev/00
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP matriz
mar/00
mantido
R$12,41
sim
102 - Declarado GFIP matriz
abr/00
mantido
R$213,00
sim
102 - Declarado GFIP matriz
mai/00
mantido
R$697,04
sim
102 - Declarado GFIP matriz
jun/00
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP matriz
jul/00
excluído parte
R$31,88
sim
102 - Declarado GFIP matriz
ago/00
mantido
R$566,62
sim
102 - Declarado GFIP matriz
set/00
excluído parte
R$371,95
sim
102 - Declarado GFIP matriz
out/00
mantido
R$221,65
sim
102 - Declarado GFIP matriz
nov/00
mantido
R$993,93
sim
102 - Declarado GFIP matriz
dez/00
mantido
R$19,54
sim
102 - Declarado GFIP matriz
jan/01
mantido
R$109,20
sim
102 - Declarado GFIP matriz
fev/01
excluído parte
R$2,93
sim
102 - Declarado GFIP matriz
mar/01
excluído parte
R$122,75
sim
102 - Declarado GFIP matriz
jul/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP matriz
ago/01
mantido
R$347,51
não
102 - Declarado GFIP matriz
set/01
mantido
R$17,74
não
102 - Declarado GFIP matriz
13/2001
mantido
R$30,44
não
102 - Declarado GFIP matriz
fev/02
mantido
R$47,91
não
102 - Declarado GFIP matriz
mar/02
mantido
R$137,64
não
102 - Declarado GFIP matriz
abr/02
mantido
R$22,04
não
102 - Declarado GFIP matriz
jun/02
mantido
R$16,01
não
102 - Declarado GFIP matriz
jul/02
mantido
R$54,53
não
102 - Declarado GFIP matriz
ago/02
mantido
R$188,25
não
102 - Declarado GFIP matriz
out/02
mantido
R$5,31
não
102 - Declarado GFIP matriz
nov/02
mantido
R$426,71
não
102 - Declarado GFIP matriz
dez/02
mantido
R$212,63
não
102 - Declarado GFIP matriz
set/03
mantido
R$347,85
não
102 - Declarado GFIP matriz
out/05
mantido
R$49,32
não
102 - Declarado GFIP matriz
dez/05
mantido
R$1,49
não
103- Não Declarado GFIP matriz
jan/99
excluído parte
R$529,23
sim
103- Não Declarado GFIP matriz
fev/99
excluído

já excluído pela DN
103- Não Declarado GFIP matriz
abr/99
excluído

já excluído pela DN
103- Não Declarado GFIP matriz
jun/99
excluído

já excluído pela DN
103- Não Declarado GFIP matriz
dez/99
excluído parte
R$378,89
sim
103- Não Declarado GFIP matriz
jan/00
mantido
R$639,38
sim
103- Não Declarado GFIP matriz
mar/00
excluído

já excluído pela DN
103- Não Declarado GFIP matriz
abr/00
mantido
R$587,32
sim
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2002
mantido
R$205,33
Pagamento, conforme
alegado em recurso
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2004
mantido
R$1.010,52
não
DAL - Dif. de Ac. Legais matriz
dez/00
mantido
R$1.393,20
sim
DAL - Dif. de Ac. Legais matriz
mai/03
mantido
R$10,90
não
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
abr/96
mantido
R$4,14
sim
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
ago/96
mantido
R$7,48
sim
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
set/96
mantido
R$3,75
sim
101 - FP anterior GFIP filial 0002-500
jan/97
mantido
R$973,61
Pagamento, conforme
alegado em recurso
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
fev/97
mantido
R$761,08
Pagamento, conforme
alegado em recurso
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
mar/97
mantido
R$824,83
Pagamento, conforme
alegado em recurso
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
abr/97
mantido
R$824,83
Pagamento, conforme
alegado em recurso
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
abr/98
mantido
R$4,60
sim
101 - FP anterior GFIP filial 0002-50
dez/98
mantido
R$6,84
sim
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
mai/00
mantido
R$33,96
sim
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
jan/01
excluído

já excluído pela DN
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

102 - Declarado GFIP filial 0002-50
fev/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
mar/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
abr/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
jun/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
jul/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
ago/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
out/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/01
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
13/2001
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
jan/02
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
fev/02
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/04
mantido
R$125,77
não
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
abr/05
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
set/05
excluído

já excluído pela DN
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
nov/04
mantido
R$24,52
não
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/05
mantido
R$602,57
não
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
13/2005
mantido
R$144,27
não
103 - Não Declarado GFIP filial 0002-
50
13/2002
excluído

já excluído pela DN
DAL - Dif. de Ac. Legais filial 0002-
50
mai/96
mantido
R$28,27
sim
DAL - Dif. de Ac. Legais filial 0002-
50
nov/96
mantido
R$31,78
sim
DAL - Dif. de Ac. Legais filial 0002-
50
fev/97
mantido
R$5,53
sim
DAL - Dif. de Ac. Legais filial 0002-
50
jan/98
mantido
R$0,03
sim
DAL - Dif. de Ac. Legais filial 0002-
50
mai/98
mantido
R$0,74
sim

Portanto, em síntese, permanecem em litígio os seguintes débitos:
Tabela 2 – Levantamento quanto ao que persiste na lide, após análise da decadência
Levantamento
Competência
Saldo
102 - Declarado GFIP matriz
ago/01
R$347,51
102 - Declarado GFIP matriz
set/01
R$17,74
102 - Declarado GFIP matriz
13/2001
R$30,44
102 - Declarado GFIP matriz
fev/02
R$47,91
102 - Declarado GFIP matriz
mar/02
R$137,64
102 - Declarado GFIP matriz
abr/02
R$22,04
102 - Declarado GFIP matriz
jun/02
R$16,01
102 - Declarado GFIP matriz
jul/02
R$54,53
102 - Declarado GFIP matriz
ago/02
R$188,25
102 - Declarado GFIP matriz
out/02
R$5,31
102 - Declarado GFIP matriz
nov/02
R$426,71
102 - Declarado GFIP matriz
dez/02
R$212,63
102 - Declarado GFIP matriz
set/03
R$347,85
102 - Declarado GFIP matriz
out/05
R$49,32
102 - Declarado GFIP matriz
dez/05
R$1,49
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2002
R$205,33
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2004
R$1.010,52
DAL - Dif. de Ac. Legais matriz
mai/03
R$10,90
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/04
R$125,77
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
nov/04
R$24,52
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/05
R$602,57
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
13/2005
R$144,27
Total: R$ 4.029,26
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

Em contrarrazões ao recurso, reconheceu-se inconsistência ao lançamento em
treze competências, sendo que somente em sete destas o débito permanece ainda em discussão.
Verificou-se que que da análise das GFIP juntadas aos autos pela Auditoria Fiscal notificante e
que serviram de base para o lançamento do crédito (fls. 172/352), constata-se que nas
competências 12/1999, 04/2000, 10/2000, 11/2000, 01/2001, 03/2001, 08/2001, 03/2002,
07/2002, 08/2002 11/2002 e 10/2005 (GFIP de fls. 192, 196, 202, 203, 205, 207, 212, 220, 224,
225, 228 e 269, respectivamente) houve declaração de valores pagos a empregados a título de
salário família/maternidade sem a dedução destes quando da constituição do crédito, nem quando
da diligência fiscal.
Ainda, verificou-se que o lançamento sobre o 13o salário de 2004 foi feito no
"levantamento 103", em razão do mesmo não ter sido declarado em GFIP pela empresa,
conforme mostra o DAD — Discriminativo Analítico de Débito (fls. 15). Para este 13(o salário a
contribuinte comprova=ou a entrega de GFIP em 17/11/2006 (fls. 692/713), onde declara o
pagamento de salário maternidade à seguradas, concernente a esta rubrica, no valor de R$
1.010,51 (fls. 711).
Assim, embora a Auditoria Fiscal tenha informado no item 17 da diligência (fls.
605/606) que, na competência 12/1999, cabia a dedução de salário família no valor de R$ 208,15
por se encontrar declarado em GFIP, referido valor não foi considerado no cálculo das
contribuições devidas, conforme mostra o FORCED — Formulário de Cadastramento e Emissão
de Documentos (fls. 593/601) e o DADR - Discriminativo Analítico de Débito Retificado (fls.
608/623).
Assim, cm contrarrazões ao recurso, reconheceu-se inconsistência ao lançamento
de somente treze competências, sendo que destas, somente em sete o débito permanece ainda em
discussão.
Diante disso, acolho as deduções de salário família e salário maternidade,
conforme cálculo apresentado em contrarrazões, de modo que em tais competências o débito
passa a ficar da seguinte forma:
Tabela 3 – Valor de cada levantamento, com deduções de salário-família e salário-maternidade
Levantamento
Competência
Valor apurado
no DADR
Saldo final, conforme
contrarrazões
102 - Declarado GFIP matriz
ago/01
R$347,51
181,75
102 - Declarado GFIP matriz
mar/02
R$137,64
0,00
102 - Declarado GFIP matriz
jul/02
R$54,53
0,00
102 - Declarado GFIP matriz
ago/02
R$188,25
0,00
102 - Declarado GFIP matriz
nov/02
R$426,71
111,43
102 - Declarado GFIP matriz
out/05
R$49,32
0,00
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2004
R$1.010,52
0,01
Tal pedido vai ao exato encontro ao requerido pela contribuinte em seu
recurso, razão pela qual entendo merece provimento o recurso do contribuinte quanto a este
ponto.
O contribuinte também faz alegação quanto aos acréscimos legais ou
levantamento de "Diferença de Ac.Legais", referente a competência 12/2000, tem sua análise
prejudicada, pois o débito está abrangido pela decadência.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.018 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.000729/2007-45

Diante disso, verifica-se que o débito remanescente, após as considerações acima,
é o seguinte:
Tabela 4 – Valor remanescente
Levantamento
Competência
Saldo
102 - Declarado GFIP matriz
ago/01
R$181,75
102 - Declarado GFIP matriz
set/01
R$17,74
102 - Declarado GFIP matriz
13/2001
R$30,44
102 - Declarado GFIP matriz
fev/02
R$47,91
102 - Declarado GFIP matriz
mar/02
R$0,00
102 - Declarado GFIP matriz
abr/02
R$22,04
102 - Declarado GFIP matriz
jun/02
R$16,01
102 - Declarado GFIP matriz
jul/02
R$ 0,00
102 - Declarado GFIP matriz
ago/02
R$ 0,00
102 - Declarado GFIP matriz
out/02
R$5,31
102 - Declarado GFIP matriz
nov/02
R$ 111,43
102 - Declarado GFIP matriz
dez/02
R$212,63
102 - Declarado GFIP matriz
set/03
R$347,85
102 - Declarado GFIP matriz
out/05
R$ 0,00
102 - Declarado GFIP matriz
dez/05
R$1,49
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2002
R$205,33
103- Não Declarado GFIP matriz
13/2004
R$ 0,01
DAL - Dif. de Ac. Legais matriz
mai/03
R$10,90
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/04
R$125,77
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
nov/04
R$24,52
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
dez/05
R$602,57
102 - Declarado GFIP filial 0002-50
13/2005
R$144,27
Importa referir que sobre este débito persiste a incidência de multa e juros de
mora, sendo acima retratado somente o valor do tributo em si, sendo mantido, portanto, os
acréscimos legais incidentes.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para: i) reconhecer a
decadência do lançamento do período anterior à competência 04/2001, inclusive; ii) que seja
recalculado o lançamento considerando as deduções de salário família e salário maternidade,
conforme discriminadas na Tabela 3 da fundamentação deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital